Tribunal: TJDFT
Processo: 0731437-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMERGÊNCIA. GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE. COMPROVADO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os casos graves de urgência e emergência devidamente comprovados impõem o dever de a operadora do plano de saúde viabilizar os procedimentos médicos prescritos, inclusive a internação da paciente, independentemente do período de carência fixado em contrato de plano de saúde.
2. A multa diária é cabível para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. A fixação da multa não pode ser em valor irrisório, a ponto de ser mais vantajosa a desobediência; nem em valor excessivo, acarretando o enriquecimento sem causa da parte contrária. No caso em análise, devido à urgência da situação, o valor fixado é razoável e proporcional à necessidade da situação concreta.
3. Recurso conhecido e desprovido.